Tribunal: TJPA
Processo: 0036358-26.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036358-26.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA POSSESSÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que a ora apelante não demonstrou a configuração dos requisitos ensejadores da tutela possessória, inexistindo prova da posse anterior e do esbulho alegado, razão pela qual não merece reparos a sentença guerreada que julgou totalmente improcedente da demanda.

2-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA CRUZ
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou totalmente improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados na proporção de 15% (quinze por cento), tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita, tendo como ora apelado
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de ser possuidora do imóvel situado na Barão do Triunfo, nº. 2432, Alameda Monte Sinai, Casa 06, Belém/Pa, imóvel constituído de madeira e onde morou por vários anos com sua família.

Esclareceu que o imóvel veio a ruir e teve que ir morar com sua mãe, enquanto auferia recursos financeiros para o conserto do imóvel, momento em que o requerido passou a ocupar o imóvel, tendo este lhe dito que não sairia do bem. Salientou que o esbulho possessório ocorreu no dia 19/07/2005 e que se encontra plenamente configurado, pelo que requereu a procedência da ação

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4452726) que julgou totalmente improcedente a ação.

Inconformada, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA CRUZ interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4452727), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que detém a posse do bem em litígio, afirmando também ter comprovado o esbulho.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4452732 – FLS. 3).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA CRUZ
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou totalmente improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados na proporção de 15% (quinze por cento), tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita, tendo como ora apelado
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de ser possuidora do imóvel situado na Barão do Triunfo, nº. 2432, Alameda Monte Sinai, Casa 06, Belém/Pa, imóvel constituído de madeira e onde morou por vários anos com sua família.

Esclareceu que o imóvel veio a ruir e teve que ir morar com sua mãe, enquanto auferia recursos financeiros para o conserto do imóvel, momento em que o requerido passou a ocupar o imóvel, tendo este lhe dito que não sairia do bem. Salientou que o esbulho possessório ocorreu no dia 19/07/2005 e que se encontra plenamente configurado, pelo que requereu a procedência da ação

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4452726) que julgou totalmente improcedente a ação.

Inconformada, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA CRUZ interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4452727), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que detém a posse do bem em litígio, afirmando também ter comprovado o esbulho.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4452732 – FLS. 3).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que a ora apelante não demonstrou ter a posse do bem, ao contrário, em sede de audiência de instrução e julgamento, confessou que o requerido detém a posse do referido bem desde o ano de 2005.

Oportuno salientar, que em ação possessória não se discute direito de propriedade. Nessas hipóteses, para a procedência da ação, é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho.

Nesse particular, inclusive, observa-se que a parte requerente também não se desincumbiu de demonstrar o alegado esbulho há menos de ano e dia, considerando que há prova que demonstra que o ex-marido da requerente vendeu a posse do imóvel ao requerido, o que afasta qualquer alegação de posse precária, violenta ou injusta e, por conseguinte, a configuração do esbulho.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda
. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10418090168695001 Minas Novas, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÃNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TIUTLAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA
. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu. (TJ-MG - AC: 10005160027990001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que julgou totalmente improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, diante da ausência de comprovação de seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024